Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708406-65.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRACAS PACIENTE: YAGO NOGUEIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Philipe Tadeu de Moraes Gracas em favor de YAGO NOGUEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciando pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Consta da denúncia que “...No dia 26/03/2019, por volta das 12h50min, na QN 20, Conjunto 07, Casa 11, Riacho Fundo II, os denunciados JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, YAGO NOGUEIRA SANTOS e CLEBER DE ANDRADE PINHEIRO, todos de forma livre e consciente, em conluio, unidade de desígnios e adesão subjetiva de condutas, subtraíram, em proveito do trio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do tipo pistola, um veículo VW/Gol, placas PBZ 2546/DF, um aparelho celular, marca Motorola, modelo G5, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, documentos pessoais diversos, todos de propriedade da vítima Osiel Gama da Silva....”. Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação concreta apta a ensejar o decreto da prisão preventiva. Afirma que o paciente está sendo injustamente acusado de ter participado do roubo noticiado na denúncia, não tendo qualquer ligação com esse delito ou com o de tentativa de latrocínio, cometido em data próxima. Esclarece que o paciente jamais foi investigado ou processado pelo crime de tentativa de latrocínio mencionado pelo MP, ficando demonstrado que ele estava com sua namorada na data do delito em questão. Levanta inúmeros pontos que comprovariam que não houve sua participação no crime de latrocínio tentado, salientando que o acusado daquele delito é o mesmo do roubo noticiado na denúncia, sendo, portanto, pessoa diversa do paciente que somente possui em comum, a cor da pele. Aponta o suposto autor dos delitos e insiste na injustiça da prisão do paciente que se afigura desumana, em face de não ter o paciente participado dos delitos graves noticiados. Defende não estarem presentes os requisitos que autorizem a prisão preventiva e ressalta possuir o paciente residência fixa, emprego certo, não oferecendo qualquer risco à instrução processual ou à ordem econômica, evidenciando a suficiência de outras medidas para assegurar o bom andamento processual. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que decretou o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “(...)No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Com efeito, verifica-se que o crime em apuração foi praticado com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agente, em plena luz do dia (em torno de 12 horas) e em via pública, sendo certo que a gravidade concreta do fato apurado recomenda a segregação cautelar dos denunciados, pois a sociedade não pode tolerar o retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Além disso , há informações nos autos de que os acusados teriam também praticado, em tese, o delito de latrocínio no dia 28/03/2019 (IP 288/2019 - CORPATRI) em comunhão de esforços e unidade de desígnios, devendo ser ressaltado que os réus Yago e Cleber foram condenados pela prática do referido crime, em primeira instância, o que revela que os presentes fatos não são isolados em suas vidas, sendo, portanto, a reiteração criminosa fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, YAGO NOGUEIRA SANTOS e CLEBER DE ANDRADE PINHEIRO para garantia da ordem pública, uma vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal(...)”. Em sede de cognição perfunctória, ao contrário do sustentado pela defesa, vislumbro a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente a denúncia, apontam ser o ora paciente um dos autores do delito de roubo narrado na inicial acusatória. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social, tendo em vista a conduta ter sido praticada em local público, durante o dia, com emprego de uma arma de fogo e, ainda, em concurso de agentes. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Sem embargo das considerações feitas pelo impetrante quanto à não participação do paciente no crime de roubo circunstanciado ou mesmo no de tentativa de latrocínio apontado na denúncia e, ainda, na r. decisão agravada, cumpre lembrar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente nos crimes em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor do crime noticiado. Rememore-se, não se presta a estreita via do habeas corpus, como dito, a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. É de conhecimento geral que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Sublinho que a gravidade concreta do crime de roubo imputado ao paciente é suficiente para justificar o encarceramento, por ora, do paciente para garantia da ordem pública. É dizer, ainda que o paciente não tenha participado da tentativa de latrocínio mencionada, tal fato, por si só, não afasta os indícios de autoria relacionados ao crime de roubo pelo qual foi denunciado, muito menos a gravidade concreta do crime. Como visto, a decisão questionada está suficientemente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos, até o momento. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No concernente à primariedade alegada do paciente, o emprego e residência fixos, destaco por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, razão pela qual se impõe aguardar as informações e a manifestação do Ministério Público para melhor análise da situação do paciente. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator